Tribunal: STF
Processo: RHC 255339
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 237 DA LEI Nº 8.069/90, NAS FORMAS TENTADA E CONSUMADA, E 288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 894.236, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de pacientes contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no julgamento de apelação criminal. 



    2. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Saquarema desclassificou e absolveu os pacientes de algumas imputações, mas o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso defensivo e proveu parcialmente o recurso da acusação, condenando os pacientes. 



    3. A defesa alega ilegalidade no acórdão impugnado, consistente na alteração da definição jurídica do componente do tipo não descrito na denúncia e na negativa ao reconhecimento da prescrição retroativa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para reanálise de fatos e provas já examinados, após o trânsito em julgado da decisão.



    3. A questão também envolve a análise da alegada ilegalidade flagrante na alteração da definição jurídica do componente do tipo e na negativa ao reconhecimento da prescrição retroativa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas, sendo inadequado para substituir a revisão criminal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A condenação transitou em julgado, tornando o habeas corpus um sucedâneo de revisão criminal, para o qual esta Corte não possui competência originária. 



    6. Não se vislumbra ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



      IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.



      Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é substituto de revisão criminal e não é adequado para reexame de fatos e provas. 2. A competência para revisão criminal é do Superior Tribunal de Justiça, conforme artigo 105, inciso I, alínea 'e', da Constituição Federal/1988.""



    Colhe-se dos autos que os recorrentes foram condenados, com trânsito em julgado, às penas de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 237 do ECA, um tentado e outro consumado, e 288 do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio este recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva estatal e em suposta nulidade.



    Arrazoa que “os delitos mencionados no V. Acórdão referente a conduta de subtrair filho recém nascido de Rafaela Fidélis em sua forma tentada á pena de 03 anos e 01 mês e 9 dias de reclusão, e crime de Organização Criminosa, com pena de 03 de anos de reclusão, ambos possuem marco inicial o recebimento da denúncia em 17/07/2012,com consequente condenação na data de 20/08/2020 e transito em julgado para o Ministério Público ,os quais, o encontram-se prescritos citados delitos na modalidade retroativa , por força da do advento da condenação somente na segunda instância, diante do lapso temporal superior á 08 (oito anos) prescrito no caderno penal”. Advoga que “na condenação advinda no Tribunal de Justiça, foi imputada aos pacientes condutas consubstanciadas em novas elementares e outras circunstâncias que não constaram da exordial acusatória”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer ao eminente ministro relator a concessão da liminar em sede de habeas corpus, determinando a liberdade dos paciente ou/remoção para prisão domiciliar com uso de tornozeleiras, que se encontram custodiados nas unidades da secretaria de estado de administração penitenciária, até decisão definitiva deste writ, observando que gessica paulino marinho na época do crime era menor de 21 anos, impedindo a continuidade dos constrangimentos ilegais, em razão da prescrição retroativa, extintiva da punibilidade. 



      Em seu mérito, declarar extinta a punibiidade dos crimes de organização criminosa e subtração do filho recém nascido de rafaela fidelis-tentada ( pena de 03 anos de prisão), assim como, comprovada mutatio libelis na segunda instância com subsequente mudança cristalina das imputações delituosas tem por consequência a decretação da nulidade da condenação devido a violação frontal dos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal, restaurando a ordem jurídica e deferimento da presente ordem mandamental com subsequente alvará de soltura dos pacientes acima identificados, por ato de emérita e salutar justiça!”



    Em contrarrazões recursais, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se manifestou para que “seja indeferido o processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional e, caso contrário, seja a ele oportunamente negado provimento pelo Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mantido em sede de embargos de declaração, naquilo que interessa:



    “[...] A controvérsia presente nos autos refere-se a uma possível ilegalidade flagrante, caracterizada na (i) alteração da definição jurídica do componente do tipo ou circunstância que não estava descrita explicitamente na denúncia por ocasião do julgamento da apelação, e (ii) na negativa ao reconhecimento da prescrição retroativa. 



    No entanto, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado. Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte. Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal/1988, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados" [...]



    O que se observa na presente impetração é que a defesa utiliza o habeas corpus como se fosse um segundo recurso de apelação, buscando um efeito devolutivo amplo, o que é incompatível com esse remédio constitucional, ao pretender a reanálise de todos os fatos e provas já examinados pelo Tribunal de Apelação, cuja decisão transitou em julgado. 



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o habeas corpus não é o instrumento adequado para o reexame de fatos e provas. Nesse sentido: [...]



    De toda sorte, não vislumbro nenhuma ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.”



     



    Nesse contexto, observo que o Tribunal a quo registrou a manifesta incognoscibilidade do habeas corpus lá impetrado. Com efeito, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo nos moldes propostos pela defesa.  Assim o conhecimento do que aduzido no recurso ordinário consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente